Tribunal: STF
Processo: RE 178937
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-08-04
Data de publicação: 1998-08-04

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO.  PROCURADOR E AUDITORES DO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ.  ACÓRDÃO QUE LHES RECONHECEU
O DIREITO DE PERMANECER NOS REFERIDOS CARGOS, NÃO OBSTANTE A
SUPERVENIENTE ANULAÇÃO DO ATO DE INATIVAÇÃO DE SEUS ANTERIORES
OCUPANTES, EM FACE DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, PELO STF,
DO DISPOSITIVO LEGAL QUE LHES DERA SUPORTE (ART. 3º DA LEI ESTADUAL
Nº 7.317/80). ALEGADA OFENSA A DIVERSOS DISPOSITIVOS DA EC 01/69 E
DA CF/88.
 Questões constitucionais que, entretanto, não resultaram
ventiladas no acórdão, não havendo o recorrente buscado suprir
eventual omissão do julgado, nesse ponto, por meio dos embargos
declaratórios.
Incidência das Súmulas nºs 282 e 356 do STF.
Recurso não conhecido.